Tribunal: STF
Processo: ARE 1336414
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual não conheci dos embargos de divergência com base na seguinte fundamentação: i) ausência de identidade entre as circunstâncias fática e jurídicas examinadas nos julgados tidos por divergentes; e ii) quanto ao incidente de falsidade, por falta de interesse processual, vez que a absolvição do embargante não foi utilizada como fundamento das decisões proferidas por esta Corte Suprema.



    O embargante sustenta que os embargos de divergência opostos já foram objeto de análise e admissão por parte do Ministro Gilmar Mendes acerca da divergência apontada, de modo que não caberia ao relator não conhecer do recurso, mas sim determinar a remessa dos autos para sessão de julgamento perante o Colegiado, nos termos do artigo 336 do RISTF.



    No mais, requer o reconhecimento de erro material, ante as evidências da prática do crime de falsidade ideológica e abuso de autoridade por parte da PGESP.



    Examinados os autos, decido.



    Estes embargos não devem ser conhecidos pois ausente hipótese autorizadora, prevista no art. 337 do RISTF.



    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada, que consignou a inviabilidade do recurso diante do óbice nela referido.



    Quanto ao processamento e julgamento dos embargos de divergência, vide trecho da decisão do Ministro Edson Fachin, no RE nº 778.446-AgR-EDv, Dje 25/9/2019.



    Além disso, decisão que apenas admite embargos de divergência também não é capaz de demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 331 do RISTF, por ser tratar de juízo provisório de admissibilidade de embargos de divergência. 



    É que esta Corte Suprema já decidiu que, em se tratando de recurso de embargos de divergência cujos pressupostos de admissibilidade não se encontram preenchidos, é facultado ao Relator um novo juízo de admissibilidade, na esteira do precedente a seguir citado: 



    (...) 3. Os embargos de divergência têm duplo juízo de admissibilidade. Opostos contra a decisão do órgão fracionário, o relator do extraordinário faz juízo de prelibação e determina, por consequência, a redistribuição a órgão diverso daquele contra o qual os embargos foram opostos. O novo relator pode, então, julgar os embargos, caso a jurisprudência tenha posteriormente se consolidado no sentido do arresto paradigma, ou rejeitá-los, se ausentes os pressupostos processuais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.03.201).



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Ausente, portanto, hipótese autorizadora dos embargos (RISTF, art. 337), deles não conheço.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente